Tribunal: TJDFT
Processo: 0716898-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. Autoria e materialidade comprovadas. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. O conjunto probatório, com destaque para o depoimento da testemunha policial e laudo pericial, é firme e robusto no sentido de que o réu trazia consigo substâncias entorpecentes destinadas ao comércio ilícito, o que torna incabível a absolvição por insuficiência probatória e desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006.

2. Recurso conhecido e desprovido.